Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONSUNÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1. No caso, as versões da vítima, além de coerentes e ricas em detalhes, foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais, pela apreensão do celular da vítima na posse do Apelante, pela apreensão do facão utilizado, pela apreensão do cartão bancário que ele deixou cair na cena do crime e pelas várias provas técnicas produzidas no curso processo, havendo em sentido contrário, somente, a palavra do Apelante, que se encontra isolada nos autos.
2. Inviável aplicar a consunção ao caso em análise, pois resta claro que os crimes de roubo e de constrangimento ilegal não foram meios para que o delito de estupro se consumasse, sendo óbvio asseverar que há desígnios autônomos entre o abuso sexual, o roubo do celular e o fato de a vítima ter sido obrigada a tomar banho após ser estuprada, até porque o intuito desse último ato seria dificultar a obtenção de provas de autoria e materialidade.
3. No caso de estupro, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, entendo que ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelos crimes, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.